Tribunal: TJMT
Processo: 0002854-79.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002854-79.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Incêndio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAINARA ALMEIDA FARIA - CPF: 028.829.481-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– INCÊNDIO MAJORADO – (CP,
ART. 250, § 1o, II,
“A”
) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É sabido que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002854-79.2017.8.11.0004

APELANTE: PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Paulo Henrique Lopes Lourenço à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de incêndio majorado, previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea
“a”
(casa habitada), do Código Penal, e à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de violência doméstica, inscrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, a serem cumpridas em regime semiaberto.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“No dia 29 de outubro de 2016, por volta das 10:45 horas, na Rua Raimundo Melo, n.o 1.506, Bairro Cristino Cortes, em Barra do Garças/MT, o denunciado Paulo Henrique Lopes Lourenço, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua esposa Thainara Almeida Faria, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 16-IP) e mapa topográfico para localização de lesões (p. 17-IP), além de causar incêndio na residência que sua esposa habitava, expondo a perigo concreto seu patrimônio e das pessoas próximas ao local”
(sic do id. 102417464 – pág. 05).

A inicial foi recebida em 03 de julho de 2017 (id. 102417464 – pág. 91).

Após regular instrução penal, em 03 de abril de 2020, sobreveio sentença de procedência da ação penal, para condenar o apelante nos exatos termos da inicial acusatória (id. 102417464 – pág. 156).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende a absolvição do apelante, em relação aos crimes de lesão corporal e incêndio, por não haver prova suficiente para condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 102417465).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 102417477).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 104333971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória. Alega que
“
[a] única testemunha presencial, indicada pela própria vítima, foi categórica ao negar toda a dinâmica discorrida pela ofendida envolvendo a sua pessoa”
(sic do id. 102417465).

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 102417464 – pág. 10), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (id. 102417464 – pág. 25), laudo pericial de incêndio (id. 102417464 – pág. 31) e declarações prestadas em ambas as fases processuais.

Igualmente, a autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Em juízo, a vítima Thainara Almeida Faria narrou com precisão o evento delitivo, afirmando que, na data dos fatos, estava separada do marido, ora apelante e que nesse dia foi acordada pelo apelante a agredindo verbal e fisicamente, pelo fato dele ter acessado seu notebook e visto conversas suas com outros homens no
facebook
, o que o deixou furioso, mesmo estando separados; que o apelante a empurrou, puxou seus cabelos, a enforcou, tanto que seu pescoço ficou todo arranhado; que os dois amigos do apelante, Deibson e um outro que não se recorda o nome, interviram, mas não conseguiram contar o apelante, que passou a quebrar vários objetos e móveis da residência e que, após a agredi-la e quebrar tudo dentro da residência, o apelante deixou o local.

A vítima explicou, ainda, que não encontrava seu celular e pensou que o apelante tivesse levado e que, por esse motivo, foi atrás do seu celular; no caminho, encontrou os amigos do apelante na esquina de sua casa e passaram a conversar sobre o ocorrido, sendo que ficaram por volta de quarenta minutos comentando os fatos. Descreveu que, em seguida, decidiu buscar sua filha na casa dos pais do apelante e, chegando ao local, deixou o carro aberto, com a chave na ignição e o freio de mão puxado na rua. Explicou que, ao entrar na casa, escutou o barulho da porta do carro batendo e que, no primeiro momento, acreditou que o apelante estivesse saído no carro, mas ao sair e avistar o carro, percebeu que o veículo estava descendo pela rua devagar. Afirmou que o apelante desengatou o freio de mão do carro, o qual começou a descer na rua íngreme. Detalhou que, no momento em que foi tentar entrar no veículo para pará-lo, o apelante tentou impedi-la, desferindo-lhe uma cotovelada em seu olho, mas que, ainda assim, conseguiu entrar no veículo e engatar o freio de mão, fazendo-o com que parasse bem na esquina, próxima ao cruzamento.

Continuando seu relato, a vítima afirmou que, em seguida, olhou para sua residência que era próxima e viu que estava pegando fogo. Explicou que, até conseguirem chegar à residência, o seu quarto já estava coberto de fumaça. Disse que, ao sair para tentar parar o carro, o apelante e seu sogro estavam visualizando a situação e que foi o seu sogro que a ajudou entrar na casa e apagar o fogo. Afirmou que ao sair da residência trancou as portas e os únicos que tinham as chaves eram ela e o apelante, por isso, só ele poderia ter provocado o incêndio. Contou, também, que do momento em que o carro foi desengatado até o apagar do fogo, o apelante estava sempre presente, dizendo que enquanto estivesse vivo ele não deixaria a casa para ela, que nada adiantaria e que destruiria toda a casa.

A palavra da vítima foi corroborada pelos Laudos Periciais, que atestaram a presença de
“3 (três) pequenas equimoses avermelhadas lineares de aproximadamente 1 cm em região esternal e clavicular esquerda; pequena escoriação em região cervical lateral supraclavicular direta; equimose arroxeada bipalpebral (superior e inferior) do olho esquerdo com ferida contusa de aproximadamente 2 cm, suturada por dois pontos”
(sic do id. 102417464 – pág. 27).

Além disso, o Laudo Pericial relativo ao incêndio concluiu que
“na residência retro citada, ocorrera um incêndio em época recente, com indícios de criminoso/intencional, e também houve danos em móveis e eletrodomésticos retro citados de forma intencional”
(id. 102417464 – pág. 39).

O apelante apenas negou as imputações, nada mencionando acerca do ocorrido, dizendo apenas que não tinha conhecimento de como a vítima se machucou.

Embora as testemunhas Célio Lourenço dos Santos (genitor do apelante), Marcelo de Oliveira Silva Santos (amigo do apelante) e Deibson Paulo Sales de Freitas (amigo do apelante) tenham negado terem presenciado as agressões relatadas pela vítima, verifica-se a nítida intenção de acobertarem as ações do apelante, pois ora negam se recordarem dos fatos, ora apresentam contradições.

A exemplo, na fase inquisitiva, a vítima relatou que, enquanto apagavam o incêndio, o apelante gritava dizendo que
“pode tirar que não vai adiantar porque se for possível eu vou quebrar tijolo por tijolo dessa casa”
, e que em resposta Célio Lourenço dos Santos (genitor do apelante) teria dito
“o que você quer fazer aqui, você está errado e ainda quer ter razão?”
(sic do id. 102417464 – pág. 46).

Em juízo, quando questionado sobre os fatos, a testemunha Célio Lourenço confirmou ter dito ao apelante a referida afirmação, mas negou-se recordar sobre o contexto e motivo da repreensão, fato que, além de demonstrar a intenção de não incriminar seu filho, confirma a versão dos fatos apresentadas pela vítima.

Nesse cenário, em que pese os esforços argumentativos lançados pela defesa, os elementos probatórios dos autos não são suficientes para descredibilizar as declarações da vítima, que, de forma convergente, na delegacia e em juízo, relatou a prática dos crimes de lesão corporal e incêndio com coesão e riqueza de detalhes.

Ademais, o fato ocorreu no âmbito doméstico o que permite colocar em evidência a palavra da vítima, consoante reiterada jurisprudência, sobretudo quando confirma a tese acusatória e vem confortado por outros elementos dos autos, como no caso, o laudo pericial, fotos juntadas aos autos e depoimento das testemunhas:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. [...]”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020).

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Paulo Henrique Lopes Lourenço
, nos termos da sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021